Tribunal: TJDFT
Processo: 0701537-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DA QUANTIA TORNADA INDISPONÍVEL. ÔNUS DO EXECUTADO. ARTIGO 854 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 854, §3o, I do CPC e, como bem definido na decisão agravada, é ônus do executado comprovar a impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis.
2. “Se a parte, maior interessada na proteção do seu patrimônio, quedou-se inerte diante do bloqueio efetuado em sua conta bancária, não há que se falar em transferir o encargo processual ao Juízo” (Acórdão 1432351, 07100804420228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada)
3. Agravo de instrumento desprovido.